Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito Tributário. Juízo de Retratação. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. ICMS. Base de Cálculo. Desconto incondicionado. TUST e TUSD. Acórdão mantido.
I. Caso em Exame
1. Ação busca afastar a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre operações de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a TUST e

Ementa:
Direito Tributário. Juízo de Retratação. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. ICMS. Base de Cálculo. Desconto incondicionado. TUST e TUSD. Acórdão mantido.
I. Caso em Exame
1. Ação busca afastar a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre operações de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.
III. Razões de Decidir
3. Tese fazendária acolhida pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 986, com modulação de efeitos.
4. Desconto incondicionado a que tem direito à autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.
Tese de julgamento: 1. Inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS conforme decisão do STJ. 2. Desconto incondicionado devido.
Legislação e Jurisprudência Citadas:
STJ, Tema de Recursos Repetitivos no 986. Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.